Tribunal: TJMT
Processo: 1026942-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026942-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR COELHO BACKES - CPF: 046.162.531-88 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - CPF: 008.594.775-09 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - CPF: 043.689.506-40 (ADVOGADO), ATACADO CENTRAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 00.793.249/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE COELHO BACKES - CPF: 033.742.471-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO BACKES - CPF: 499.792.800-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. REFORMA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, com base na comprovação da relação contratual, inadimplência e constituição válida em mora do devedor.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (i) a validade da notificação extrajudicial realizada em nome do sócio proprietário da empresa devedora e avalista do contrato, para fins de constituição em mora; e (ii) a alegação de que o bem objeto da busca não corresponde ao descrito no contrato.

III. Razões de decidir:

3. A constituição em mora foi adequadamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao sócio proprietário da empresa e avalista do contrato.

4. A tese de divergência quanto à identidade do bem objeto de busca e apreensão carece de suporte probatório suficiente para desconstituir a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:
“A notificação extrajudicial recebida por sócio proprietário da empresa, que também figura como avalista e coobrigado pelo contrato, é válida para a comprovação da mora, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis, atendendo aos requisitos para deferimento da busca e apreensão em alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888-RS, Tema 1.132; Súmula 72 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CESAR COELHO BACKES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
nº
1005844-82.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP e OUTROS
, deferiu a liminar nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Tratando-se de ação por meio da qual se pretende a busca e apreensão do bem em sede de liminar, é imprescindível a juntada de documento que pressupõe a constituição em mora da parte inadimplente (Súmula nº 72 STJ).

Sobreleva pontuar que, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Resp. nº 1.828.778-RS (2019/0221724-5), o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência da parte postulada. Havendo, ainda, o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei n. 911/69, DEFERE-SE A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do veículo objeto da presente, determinando-se as seguintes providências:

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Os bens vinculados, de acordo com o dispositivo contratual, decorrem da nota fiscal nº GSF29975CJSUN, conforme se depreende das garantias que seriam constituídas no contrato que fundamenta a o pedido de busca e apreensão, TODAVIA TAL NEGÓCIO JURÍDICO FOI DESFEITO [...]
”;

2)
“
[...] no local indicado no mandado pelo Srº oficial de Justiça não localizou o item descrito objeto de busca e apreensão, restando infrutífera a busca do bem pretendido [...]”
;

3)
“
[...] a parte Agravada, MENTIU AO JUÍZO E O INDUZIU AO ERRO, POIS REQUEREU A BUSCA E APREENSÃO DE GARANTIA QUE NÃO EXISTE, pois conforme documento em anexo, houve problema nos bens adquiridos e o negócio foi desfeito com a devolução dos mesmos [...]
”;

4)
“
[...] a devedora principal não fora em nenhum momento notificada sobre a mora das dívidas para com o banco, embora haja no processo uma notificação extrajudicial, tal notificação não foi recebida pela empresa, sendo assinada por pessoal sem poderes para representar a devedora [...]”
; e

5)
“
[...] apesar de ter o endereço correto da Agravante, tal como indicado no contrato, o credor – ora agravado - efetuou notificação extrajudicial da Agravante por meios não oficial, com a finalidade de lhe constituir em mora [...]”
;

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada “
para determinar que o Sr. Meirinho se abstenha de realizar a busca e apreensão de equipamentos diversos dos identificados no mandado
”.

A liminar foi indeferida no ID. 243919192.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 249032173, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a liminar para realização de busca e apreensão de sistema solar de geração de energia elétrica alienado fiduciariamente.

A decisão em comento fundamentou que o contrato apresentado nos autos principais e a notificação encaminhada constituiu a Agravante em mora, razão pela qual foi deferida liminarmente a busca e apreensão do bem.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

Art. 2º. [...] § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de sua Súmula nº. 72, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º,
in fine
, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora. Isso porque, conforme se vê na fl. 183 do documento de ID. 241172672, a instituição financeira notificou pessoalmente o sócio proprietário da empresa, o qual também figura como avalista no contrato pactuado.

Sobre tal situação, entendo que, se o simples envio de notificação por correspondência (Aviso de Recebimento) para o endereço do devedor é capaz de comprovar a mora, a notificação pessoal do sócio proprietário da empresa, embora não seja seu representante legal, é também suficiente para configuração da mora, ainda mais ao se considerar que tal pessoa figura no contrato como avalista e coobrigado pelo pagamento da dívida.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 -NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VALIDADE - RECEBIMENTO PELO SÓCIO E REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA - PARTE DO CONTRATO - AVALISTA - EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO - ATENDIMENTO À FINALIDADE DA NORMA - Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, constitui condição específica de procedibilidade a demonstração de prévia notificação extrajudicial do devedor, exigida para fins de comprovação da constituição do devedor em mora -
É válida a notificação extrajudicial remetida ao sócio da empresa devedora, haja vista que, além de ter figurado no bojo do negócio jurídico como avalista
, trata-se também do representante legal da sociedade inadimplente, o que lhe confere a legitimidade para receber a notificação em nome da pessoa jurídica e, por conseguinte,
atende à finalidade da norma de propiciar a ciência do inadimplemento e, a partir disso, regularizar a situação contratual
.

(TJ-MG - AI: 10000204480800001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO SÓCIO E REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA – PARTE DO CONTRATO – AVALISTA – VALIDADE – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VANTAGEM PROPORCIONADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora realizada na pessoa do avalista do contrato e representante legal da empresa, mediante notificação extrajudicial entregue e recebida no endereço deste, é meio válido para a constituição em mora da pessoa jurídica devedora
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei nº 911/69. Não preenchidos os requisitos constantes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de rigor o desacolhimento do pedido de inversão do ônus da prova. Repele-se o conhecimento da alegação de onerosidade excessiva, em que o devedor impugna de forma genérica o débito indicado pelo credor, com a apresentação de valores que entende devidos, porém totalmente dissociados dos encargos contratuais.

(TJ-MS - AC: 08119283520198120002 Dourados, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 04/02/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA. INOCORRÊNCIA. N
OTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA EMPRESA, SEM QUALQUER RESSALVA QUANTO AOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NOTIFICAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. 2.RÉ PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA PESSOA DE UM DOS SÓCIOS. VALIDADE.
3. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA. PESSOA QUE SEMPRE ATUOU COMO SÓCIO-GERENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ARQUIVADA NA JUNTA COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES AO PROCURADOR DO SÓCIO PROPRIETÁRIO PARA FIRMAR O TERMO ADMINISTRATIVO DE PERMISSÃO DE USO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1672207-1 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - Unânime - J. 01.11.2017)

(TJ-PR - APL: 16722071 PR 1672207-1 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 01/11/2017, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2175 22/01/2018)

De outro lado, também considero que a tese aventada pelo Agravante de que a apreensão do bem é inválida porque em tese não se trata do mesmo bem condicionado no contrato de financiamento também não merece prosperar.

Isso porque a parte, embora alegue se tratar de sistema de geração de energia diverso, não trouxe aos autos provas satisfatórias de sua alegação, visto que deixou de apresentar nota fiscal do sistema localizado pelo oficial de justiça e de comprovar que tal sistema foi adquirido por outros meios, que não os valores recebidos da instituição financeira em decorrência do financiamento contratado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022). Todavia, ante a extinção da ação principal, caberá ao magistrado de piso a fixação de honorários que entender pertinente naqueles autos.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025